Tribunal: TJMT
Processo: 1054524-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054524-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE FIGUEIREDO VICENTIM - CPF: 581.940.371-15 (RECORRENTE), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1054524-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A e

Maria Jose de Figueiredo Vicentim

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A e

Maria Jose de Figueiredo Vicentim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA PIX. VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

O simples recebimento de cobranças, relativo a transações impugnadas lançadas na fatura do cartão de crédito, cujo problema foi solucionado administrativamente, mesmo que tenha ocorrido o seu parcial pagamento, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para dar ensejo da repetição do indébito em dobro, necessária é a demonstração da má-fé por parte do fornecedor/prestador do serviço.

Se o problema foi solucionado administrativamente, com a restituição dos valores comprovadamente pago e o respectivo cancelamento dos demais lançamentos questionados, a condenação a titulo de danos materiais somente deve ser mantida, em face ao principio da ‘reformatio in pejus’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA JOSE DE FIGUEIREDO VICENTIM em desfavor da BANCO DO BRASIL S.A. para:

1.

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos e, ante o descumprimento da ordem, CONDENO a Reclamada ao pagamento da multa imposta no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e

2.

CONDENAR a Reclamada a pagar à Autor o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto pelo Reclamado, aparentemente, este se equivocou ao alegar nas razões recursais, o seguinte:

Afim de cumprir com sua responsabilidade mensal de efetuar o pagamento das suas contas, a Requerente, no dia 29/06/2022 ás 11:26 realizou uma transferência na modalidade “PIX” para o seu filho Sr. Júlio Cesar, com o valor de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), tendo o valor saído de sua conta no banco do Brasil, para o banco PagSeguro. Entretanto, não merecem prosperar as alegações da parte autora. Salientamos que houve o Registro de Ocorrências de Ilícito (ROI no 2021-1320- 000000079), no qual o cliente contesta os débitos.
No processo ROI, o cliente afirma que não reconhece os pixs enviados assim como o CDC feito em seu nome. Portanto, não houve indício de fraude interna, falha de segurança, falha de sistema ou de funcionário do BB. Dessa forma, foi emitido parecer desfavorável ao ressarcimento. Não houve falha do banco, visto que as transferências foram realizadas utilizando as senhas e informações de uso exclusivo do autor.
A guarda e segurança das senhas e o fornecimento de informações de uso exclusivo necessárias à realização de transações, são de responsabilidade do cliente. Constam nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança (em anexo), pág. 07, orientações sobre as senhas, inclusive com a declaração do cliente de que o Banco não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo.”

Acontece que a presente demanda não se trata de transação fraudulenta, mas de transferência realizada por meio de PIX que foi debitada da conta corrente da autora e diz não ter sido creditada na conta do destinatário que é seu filho.

Assim, resta evidente que pretensão recursal do Reclamado se encontra dissociada da decisão ora recorrida, devendo, portanto, ser considerado carecedor de interesse recursal.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,);

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010)

Quanto ao recurso interposto pela Reclamante, em relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, este não merece prosperar, pois apesar de ter sido comprovado que o valor de R$ 1.650,00, transferido por meio da operação via PIX, para a conta corrente do seu filho Júlio Cesar de Figueiredo Valentim, Agência: 0001, C/C: 39275352-1, Pagseguro, qual o valor não foi creditado.

O extrato juntado da conta corrente do correntista Júlio Cesar de Figueiredo Vicentim, junto ao Banco Pagseguro, onde o valor do PIX seria creditado está incompleto, pois nele não consta o saldo do dia anterior (28/06/2022), uma terça-feira, de forma que, aparentemente, há lançamentos anteriores que não aparecem no extrato juntado nestes autos.

Deve ser ressaltado que a somatória dos créditos, deduzidos os débitos estampados no extrato, não coincide com o saldo existente no final do dia 29/06/2022, isso é fato.

Em que pese a alegação que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida, tendo em vista que mesmo após reclamação junto ao banco o valor não foi estornado para a reclamante ou transferido para a conta do destinatário, entendo que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, até porque como informado no parágrafo anterior, aparentemente, foi juntado apenas parte do extrato bancário, pois não há informações sobre o saldo anterior, deste modo, rejeito o pedido de majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
do Reclamado, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Conheço do recurso interposto pela Reclamante, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023